Tribunal: TJMT
Processo: 1028054-28.2023.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028054-28.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REGINALDO DA CRUZ SILVA - CPF: 894.916.961-49 (RECORRENTE), BRUNO PINHEIRO ALENCAR - CPF: 008.637.991-75 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1028054-28.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1028054-28.2023.8.11.0015

Recorrente:
Reginaldo da Cruz Silva

Recorrido:
Nu Pagamentos S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – NÃO
COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – DEVER
DA PARTE RECLAMANTE – NORMA IMPERATIVA E NÃO FACULTATIVA – ENUNCIADO 20 DO FONAJE E ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A extinção da ação é objeto da acertada decisão de primeiro grau, haja vista que o comparecimento do autor em qualquer audiência de conciliação e/ou instrução e julgamento designada no Juizado Especial é obrigatório. A norma legal é imperativa e não facultativa, sobretudo quando ausente justificativa plausível para o não comparecimento. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1028054-28.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1028054-28.2023.8.11.0015

Recorrente:
Reginaldo da Cruz Silva

Recorrido:
Nu Pagamentos S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Reginaldo da Cruz Silva
.

Ação:
Indenização Cumulada com Obrigação de Fazer

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop - MT.

Sentença (
Id. 227152594): julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo
51, inciso I, da Lei n.o 9.099/1995
, em face da ausência do autor na audiência de conciliação.

Recurso Cível Inominado
(Id. 227152595): defende que a ausência na audiência de conciliação se deu por fatos alheios à sua vontade, assim requer o prosseguimento do feito.

Contrarrazões
(Id. 227152598):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1028054-28.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1028054-28.2023.8.11.0015

Recorrente:
Reginaldo da Cruz Silva

Recorrido:
Nu Pagamentos S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

De plano, cumpre registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio do qual visa reformar a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito nos termos
do
artigo 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/1995
, em razão de sua ausência na audiência de conciliação.

No presente caso o autor recorrente, apesar de ter sido devidamente intimado, deixou de comparecer à audiência de conciliação realizada em
28/02/2024
, conforme o Termo juntado no Id. 227152590, bem como não logrou êxito em justificar sua ausência, tendo em vista que juntou nos autos apenas “
print
screen”
de WhatsApp

(Id. 227152595)”. Entretanto, tal documento não é suficiente para comprovar suas alegações, uma vez que dele não consta a data em que foi extraído.

Importante salientar que no Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória. O Enunciado n.o 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais - traz de forma clara o regramento:

“Enunciado 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONCRETOS A AMPARAR A JUSTIFICATIVA. CONTUMÁCIA. REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais cíveis, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20/FONAJE. 2. A mera alegação de equívoco da Secretaria do juízo, desacompanhada de provas, é insuficiente a comprovar a justificativa. Allegatio et non probatio quasi non allegatio. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1009889-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)”.

Portanto, a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei n.o 9.099/95 e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024